Tribunal: CARF
Processo: 10675.721109/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.721109/2012-47
ACÓRDÃO
2002-010.200 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO MANOUKIAN JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o lançamento é efetuado
com base em elementos suficientes à constituição do crédito tributário e
ao contribuinte é assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa na fase de impugnação. Aplicação da Súmula CARF no 46.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
CANCELAMENTO
INTEGRAL.
REDUÇÃO
PARCIAL NA ORIGEM. SUBSISTÊNCIA DA INFRAÇÃO.
A correção de erros materiais e a exclusão de valores lançados em
duplicidade não implicam o cancelamento integral do lançamento quando
remanesce infração devidamente caracterizada. Inexistindo comprovação
idônea das despesas alegadamente dedutíveis, subsiste o crédito tributário
relativo à omissão de rendimentos.
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DA
PESSOA
FÍSICA.
LIVRO
CAIXA.
DEDUTIBILIDADE
DE
DESPESAS.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA.
A dedutibilidade de despesas escrituradas em Livro Caixa exige
comprovação documental idônea e apresentação tempestiva, não sendo
suficiente a mera escrituração unilateral desacompanhada de documentos,
especialmente quando apresentada apenas após o início do procedimento
fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.200 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721109/2012-47
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Foi lavrado Auto de Infração (fls. 02 a 27) relativamente aos exercícios 2008, 2009,
2010 e 2011, exigindo o recolhimento do imposto de renda pessoa física, juros de mora e multa
proporcional (fl. 03).
O Relatório fiscal (fl. 28) afirma que as informações sobre remunerações recebidas
pelo ora Recorrente, constantes do CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - CNIS, não
foram declaradas em suas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física dos exercícios de
2008, 2009, 2010 e 2011, caracterizando-se, portanto, a OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS e a OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS, com base
legal e detalhamento de cálculos constantes no Auto de Infração:
(fl. 04) 0001 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
(fl. 06) 0002 RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA
O autuado interpôs Impugnação (fls. 783 a 791) em 25/05/12 (fl 783), alegando em
síntese que:
1) Parte das remunerações constantes do CNIS, tanto as recebidas por pessoas
físicas quanto por pessoas jurídicas, já fora declarada tempestivamente em sua Declaração de
Rendimentos (DIRPF), inferindo a existência de duplicidade de inclusão de rendimentos na base de
cálculo do imposto de renda suplementar.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.200 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721109/2012-47
3
2) A remuneração recebida pela empresa FINOTTI COMÉRCIO LTDA em
outubro/2010 não teria sido no valor de R$ 40.542,00, como supostamente considerado pelo
fisco, mas de apenas R$ 1.020,00, conforme cópia da GFIP, que anexa na impugnação.
3) Anexa Livro Caixa, em que pretende serem reconhecidas as despesas de custeio
indispensáveis à percepção das receitas omitidas e autuadas pela fiscalização.
4) Não teria havido intimação prévia para explicar a divergência encontrada o que,
certamente, teria evitado a presente autuação.
5) Requer que seja julgada procedente a sua impugnação, cancelando o lançamento
efetuado pela fiscalização.
Os autos foram encaminhados em diligência à unidade de origem, ocasião em que a
fiscalização reconheceu a necessidade de ajustes no lançamento, notadamente: (i) a exclusão de
valores lançados em duplicidade em todos os anos-calendário, conforme planilha constante do
Termo de Diligência; e (ii) a exclusão do montante de R$ 39.432,00 relativo ao período de outubro
de 2010, em decorrência da correção do valor efetivamente recebido de pessoa jurídica,
especialmente da empresa Finotti Comércio Ltda. Por outro lado, a fiscalização não acolheu as
despesas pleiteadas, ao fundamento de que o Livro Caixa foi apresentado apenas na impugnação
e desacompanhado da documentação comprobatória. O Termo de Diligência foi cientificado ao
contribuinte em 16/10/2017.
Em face das conclusões da diligência, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fl. 1.030 a 1.040), na qual reconheceu que a fiscalização sanou erros de fato no
lançamento, com a exclusão de valores em duplicidade e correção de montantes. Admitiu, ainda, a
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas constantes do CNIS, mas reiterou
o pleito de reconhecimento das despesas de custeio indispensáveis, escrituradas em Livro Caixa,
alegando que tais despesas corresponderiam exatamente aos rendimentos não declarados.
Sustentou que a sistemática adotada em sua declaração — receitas menos despesas — teria
ocasionado as omissões apontadas e reiterou a alegação de cerceamento de defesa, por ausência
de intimação prévia, requerendo, ao final, o cancelamento integral do lançamento.
O Acórdão 10-61.170 - 8a Turma da DRJ/POA, em Sessão de 15/12/2017 (fl. 1.038),
julgou a impugnação procedente em parte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO. Deve ser mantido o lançamento
relativo à omissão de rendimentos, se o contribuinte não comprova, com
documentação hábil e idônea, que os rendimentos foram devidamente
informados em sua declaração de ajuste anual.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. (Mário
Paim) A fase investigativa - promovida pela fiscalização - é de cunho inquisitorial.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.200 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721109/2012-47
4
Não há que se falar em cerceamento de direito de defesa durante a fase
investigativa, porque o direito ao contraditório e à ampla defesa só se inaugura
com a ciência da exigência. Com a impugnação, o autuado tem a oportunidade de
apresentar todos os argumentos e provas que entender necessários.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. IMPOSSIBILIDADE Inadmissível a
retificação da Declaração de Rendimentos por iniciativa do próprio contribuinte
depois de iniciado o procedimento de ofício. Impugnação Procedente em Parte
A impugnação foi julgada procedente em parte apenas para reconhecer e excluir
erros materiais (erros de fato) admitidos pela própria fiscalização, com consequente redução do
imposto principal, mantendo-se íntegra a exigência relativa à omissão de rendimentos, bem como
a não aceitação das despesas de Livro Caixa apresentadas intempestivamente e a impossibilidade
de retificação da declaração após iniciado o procedimento fiscal.
No Recurso Voluntário (fl. 1.054 a 1.059), protocolizado em 09/02/2018, o
contribuinte aduz:
a) Reitera que os rendimentos omitidos foram integralmente compensados por
despesas de custeio indispensáveis, devidamente escrituradas em Livro Caixa.
b) Afirma que a sistemática adotada em suas declarações — receitas menos
despesas — teria ocasionado as omissões apontadas.
c) Alega cerceamento de defesa, por ausência de intimação prévia durante o
procedimento fiscal para apresentação do Livro Caixa.
d) Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a manutenção parcial do
crédito tributário e cancelar integralmente o lançamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, uma vez que o recorrente foi cientificado do
acórdão da DRJ em 11/01/2018, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 12/01/2018;
considerando o prazo legal de 30 (trinta) dias, cujo termo final recaiu em 10/02/2018 (sábado), o
protocolo realizado em 12/02/2018, primeiro dia útil subsequente, ocorreu dentro do prazo
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
2. Preliminar. Cerceamento de defesa.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.200 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721109/2012-47
5
Reitera a tese de nulidade do lançamento, sob o argumento de que não teria sido
previamente intimado durante o procedimento fiscal para apresentar o Livro Caixa e esclarecer as
divergências apuradas, o que caracterizaria cerceamento do direito de defesa.
A DRJ rejeitou a preliminar, destacando que o contraditório e a ampla defesa foram
plenamente assegurados na fase de impugnação, ocasião em que o contribuinte pôde apresentar
argumentos, documentos e requerer diligência, a qual, inclusive, foi realizada.
O entendimento no Conselho é sumulado, no sentido de que é possível lançamento
sem intimação do sujeito passivo:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a ausência de intimação
durante a fase fiscal não configura nulidade quando assegurado o pleno direito de defesa no
processo administrativo, inexistindo cerceamento apto a macular o lançamento.
3. Pleito de cancelamento integral do lançamento.
Apesar da redução promovida pela DRJ, o recorrente sustenta que o lançamento
deveria ser integralmente cancelado, reiterando que os rendimentos omitidos teriam sido
integralmente absorvidos por despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita,
devidamente escrituradas em Livro Caixa.
A DRJ rejeitou o pedido de cancelamento integral do lançamento, consignando que
a correção dos erros materiais não elide a subsistência da infração relativa à omissão de
rendimentos não comprovadamente deduzidos.
Com efeito, a exclusão de valores lançados em duplicidade e a correção pontual de
montantes não afastam a exigência remanescente quando inexistente comprovação idônea das
despesas alegadamente dedutíveis, razão pela qual não há falar em cancelamento total do crédito
tributário.
4. Dedutibilidade das despesas escrituradas em Livro Caixa.
O recorrente afirma que deixou de declarar determinados rendimentos porque, ao
elaborar suas declarações, subtraiu das receitas as despesas de custeio registradas no Livro Caixa,
declarando apenas o resultado líquido. Sustenta que tais despesas corresponderiam exatamente
aos rendimentos não declarados e deveriam ter sido consideradas pela fiscalização e pela DRJ.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.200 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721109/2012-47
6
A DRJ afastou a pretensão (fl. 1.031), ao fundamento de que o Livro Caixa foi
apresentado apenas na fase de impugnação e desacompanhado da documentação comprobatória
das despesas nele registradas.
Sobre o tema, tenho julgado afinado no mesmo diapasão da DRJ:
DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RENDIMENTOS RECEBIDOS. OBRIGATORIEDADE DE
ESCRITURAÇÃO.
A dedução das despesas relativas ao trabalho não assalariado está sujeita à
observância do requisito indispensável de escrituração do Livro Caixa,
individualizando as receitas e as despesas, que devem estar acompanhadas de
documentação idônea que lhes dê suporte.
Uma vez não comprovado que os rendimentos recebidos e as despesas do Livro
Caixa foram equivocadamente informados no quadro de rendimentos recebidos
de pessoa física na Declaração de Ajuste Anual - DAA, não há modificação a ser
efetuada no lançamento. (Acórdão no 2201-010.596, Sessão de 11/05/2023)
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica do CARF,
segundo a qual a dedutibilidade de despesas escrituradas em Livro Caixa exige comprovação
documental idônea e apresentação tempestiva, não sendo suficiente a mera escrituração
unilateral apresentada após o início do procedimento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1076
DF CARF MF
Original